Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715178-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCO COSTA DE OLIVEIRA, COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS APELADO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, GLAUCO COSTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Peticiona o autor apelante em ID 32305386 noticiando que a ré continua realizando cobranças indevidas, motivo pelo qual requer sejam “tomadas as medidas judiciais cabíveis”. Anexos à petição encontram-se um e-mail com mensagem cortada (ID 32305387) e um extrato de pagamentos datado de 13/01/2022 (ID 32305388). Nada a prover quanto ao pedido. Os recursos de apelação interpostos por ambas as partes foram julgados em sessão virtual encerrada em 09/02/2022. Eventual cobrança indevida datada de 03/02/2020 deve ser objeto de medida que o autor entender cabível, pela via procedimental adequada, não sendo este o momento processual oportuno para ampliar o objeto do litígio. Ante o exposto, após publicação do acórdão, aguarde-se decurso de prazo. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora